Tribunal: TJDFT
Processo: 0705857-90.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
O apelante pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita. O entendimento jurisprudencial dominante acerca da norma contida no art. 4o da Lei 1.060/50, era no sentido de que, para a obtenção do benefício da assistência judiciária, bastava a simples declaração da parte de que não tinha condições de pagar as custas e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. O mencionado dispositivo foi expressamente revogado pelo novo Código de Processo Civil (art. 1.072, inc. III), que passou a disciplinar a matéria nos seus artigos 98 a 102. Não obstante, a concessão do benefício da gratuidade da justiça para pessoa natural continua dependendo apenas de requerimento e da afirmação de carência, conforme inteligência do art. 99, caput e §3o, do CPC. Isso porque a alegação de insuficiência goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário. Assim, o magistrado somente poderá indeferir o pedido de gratuidade da justiça requerido por pessoa natural se houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (CPC, art. 99, caput e 2o). Quanto a esse tema, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. Demonstrando a parte que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, impõe-se que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil. (Acórdão n.1048464, 07090626120178070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/09/2017, Publicado no DJE: 03/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. I- A alegação de insuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, que somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário, inexistente na hipótese. II- Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1039613, 07062556820178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/08/2017, Publicado no DJE: 23/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise das provas constantes dos autos, verifica-se que o apelante é policial civil aposentado e aufere renda bruta de aproximadamente R$ 13.700,00, e líquida de R$ R$ 4.100,00, descontadas as diversas prestações de empréstimos consignados (ID no. 14445810). Todavia, não comprovou outras despesas que justifiquem a concessão do benefício pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o apelante para realizar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.